Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-54.2024.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de água e esgoto – Pedido de instalação do serviço – Negativa pela concessionária sob alegação de impossibilidade de fornecimento do serviço diante da irregularidade do imóvel – Cerceamento de defesa não configurado – Prova testemunhal desnecessária – Posse de boa-fé não demonstrada cabalmente – Ausência de comprovação por meio

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de água e esgoto – Pedido de instalação do serviço – Negativa pela concessionária sob alegação de impossibilidade de fornecimento do serviço diante da irregularidade do imóvel – Cerceamento de defesa não configurado – Prova testemunhal desnecessária – Posse de boa-fé não demonstrada cabalmente – Ausência de comprovação por meio documental – Pareceres de autoridades municipais e estatais apontando a irregularidade da posse do imóvel – Invasão de propriedade privada – Fato constitutivo do direito pleiteado não demonstrado – Situação excepcional – Improcedência dos pedidos mantida – Recurso desprovido.